Tribunal: TJDFT
Processo: 0719539-12.2018.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
DECISÃO Trata-se de precatório expedido em desfavor do INSS - Instituto Nacional do Seguro Social. Da análise dos autos, observo que o Juízo da Vara de Ações Previdenciárias do DF comunicou o deferimento do pedido de preferência constitucional em favor da credora MARIA JOSÉ PEIXOTO ANTUNES (ID 15432870). O Ente Devedor informou o depósito dos valores devidos (ID 13654053). No caso em tela, verifico não existir óbice ao pagamento da preferência constitucional à credora MARIA JOSÉ PEIXOTO ANTUNES Todavia, existe óbice ao levantamento do numerário depositado para fins de pagamento integral do precatório em relação à credora MARIA JOSÉ PEIXOTO ANTUNES (se o pagamento da preferência não quitar o precatório quanto a ele), uma vez que existem outros precatórios mais antigos na lista cronológica em relação aos quais não há informação de pagamento. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo de Origem para a adoção das providências pertinentes. Confiro à presente decisão força de ofício. Publique-se. Brasília, 07 de maio de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatório